Tribunal: TJDFT
Processo: 0733376-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0733376-61.2023.8.07.0000 REQUERENTE: SANDRA REGINA FRANCA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pela sentenciada SANDRA REGINA FRANCA (ID 50072681), na qual formulou pedidos atinentes à execução de sua pena, dentre eles a revisão dos percentuais de progressão de regime. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado (ID 50141061). Nos termos do relatório da situação processual executória (ID 51134576), a requerente cumpre pena total de 12 (doze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, atualmente em regime fechado, por condenações oriundas da Comarca de Itaúna/MG. A Defensoria Pública (ID 51134575) reforçou que pelas razões apresentadas, bem como pela numeração do processo indicada (0106160-98.2016.8.13.0471), trata-se de feito originário do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Em virtude de tal verificação, a Defensoria Pública do Distrito Federal manifestou-se pela incompetência deste TJDFT para o julgamento do presente pedido, com o encaminhamento dos autos para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) para processamento do feito, determinando-se a nomeação da Defensoria Pública daquela Unidade Federativa (Minas Gerais) para atuar em prol da assistida. É o relatório. Nos termos salientados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido feito pela peticionante em sua carta refere-se à condenação por Juízo de outro Estado da Federação (Comarca de Itaúna/MG). DIANTE DO EXPOSTO, em face da incompetência para o julgamento da ação por este Tribunal de Justiça, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. Como se trata de de "carta" firmada por particular, não há o que se falar em remessa para outra unidade da Federação. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 11 de setembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator